Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-59.2004.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-59.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CARVALHO DA SILVA (APELADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), EDSON ARAUJO DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.o, INCS. II E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU –
STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘
ouvi dizer
’ (
hearsay testimony
), porquanto estes, por serem elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar,
per si
, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo
a quo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JEFFERSON CARVALHO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. decisão vista no ID 133240783, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 782-59.2004.811.0042 – cód. 44827, na qual o ora apelado
JEFFERSON CARVALHO DA SILVA
foi
impronunciado
da imputação de prática do delito tipificado no
art. 121, §2.o, incs. II e IV, do Código Penal
, levado a efeito em face de
Edson Araújo de Jesus
.

Nas razões recursais de ID 133240776, o
Parquet

requer a
pronúncia do apelado nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois o acervo probatório jungido nos autos se prestaria a tal desiderato.

Nas contrarrazões vistas no ID 171925788, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 179923151, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 28/12/2003, por volta das 21h30min, no estabelecimento comercial denominado “Caroço Bar”, localizado na Rua Rondonópolis, Quadra 57, n° 12, Bairro Doutor Fábio, nesta cidade, o apelado
JEFFERSON CARVALHO DA SILVA
matou a vítima
Edson Araújo de Jesus
, por meio de disparos de arma de fogo.

Conforme narrado pela acusação, o réu e a vítima estavam no referido bar jogando dominó, e em determinado momento a vítima foi ao orelhão, quando, de inopino, o acusado sacou sua arma de fogo e disparou em face da mesma atingindo-a com três projéteis.

A vítima foi ao óbito no local do crime, e o acusado foragiu.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa no boletim de ocorrência juntado no ID 133240766 - Pág. 7, no laudo de necropsia acompanhado do respectivo mapa topográfico para localização de lesões anexado no ID 133240766 - Pág. 16/21, do laudo pericial realizado no local do crime encontradiço no ID 133240766 - Pág. 35/53, do relatório policial de ID 133240766 - Pág. 211/215, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelado.

E, como bem destacado na r. decisão impugnada, ao que se denota do caderno processual,
JEFFERSON CARVALHO DA SILVA
, vulgo
“Magrão”
, foi apontado na fase investigativa como possível autor do delito em questão pois
Lourival Francisco da Cruz Junior

teria narrado à autoridade policial (ID 133240766 - Pág. 30/32)
“que no dia do fato estava no Bar do Caroço, onde estava o acusado e outras pessoas, quando em determinado momento ouviu um tiro, e ao olhar para o orelhão, que fica localizado no bar, viu uma pessoa caída no chão, e ‘Magrão’ correndo. Que a vítima estava no bar sozinha e não teve nenhuma discussão ou briga naquele estabelecimento” sic
ID 133240783 - Pág. 2.

Ainda na fase investigativa, os demais oitivados, a saber,
Fabio Junior Feitosa
,
Valdeni Soares Feitosa
,
Josenilson Miranda da Silva
e
Ailton Francisco dos Santos
(ID 133240766 - Pág. 69/77), afirmaram que apenas ouviram boatos imputando a autoria do crime à pessoa de
“Magrão”
, cujas suspeitas foram reforçadas pela ausência do acusado, deixando de ser visto no bairro depois do ilícito.

Ocorre que, além de
Lourival Francisco
não ter apresentado sua narrativa em juízo, as testemunhas que foram ouvidos sob o crivo do contraditório não robusteceram aqueles rumores iniciais.

A testemunha
Fabio Junior
apenas fez nova menção aos boatos que percorreram a localidade, contudo, sem maiores detalhes (ID 133240767 - Pág. 174), ao passo que
Ailton Francisco,
enquanto proprietário do bar onde ocorreu o ilícito, reiterou não ter presenciado discussão, tampouco o exato momento do crime (ID

133240767 - Pág. 106).

Por sua vez, ouvido apenas em juízo, o réu negou a autoria que lhe era imputada, destacando a amizade de infância nutrida com a vítima (ID 133240767 - Pág. 175).

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à míngua da voluntariedade de testemunhas presenciais, sem olvidar do decurso do tempo [
fato ocorrido em 2003
], mas principalmente pelo contexto social da comunidade no qual foi perpetrado, sendo plausível o temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

De outro norte, e contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos com meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, inexistindo outros elementos judicializados que pudessem robustece-los ou, ao menos, complementá-los, tal como referido alhures.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

E na hipótese, inexiste sequer a oitiva dos agentes públicos que atuaram no feito e poderiam ter contextualizado a linha investigativa adotada à época, notadamente no que pertine à informação deveras abstrata à qual a acusação se atém, consistente na
visualização do réu correndo após a efetivação dos disparos, aliada ao fato deste não ter sido encontrado no bairro
.

Dispensáveis maiores digressões nesse aspecto, o que cumpre registrar, em síntese, é o acerto da decisão de impronúncia, porquanto na hipótese dos autos, ao final do
judicium accusationis,
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter o réu a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal,
não se prestam a embasar
de per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou o apelado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0000782-59.2004.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023